Tribunal: TJBA
Processo: 8060868-13.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8060868-13.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LINALDO MARIO NASCIMENTO DE CERQUEIRA Advogado(s): FABRICIO DOS SANTOS SIMOES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DESFALQUES EM CONTA VINCULADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DISPENSA DE PREPARO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TEMAS REPETITIVOS 1.150 E 1.387 DO STJ. SAQUE INTEGRAL DO PRINCIPAL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de ação indenizatória por alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP, reconheceu a prescrição da pretensão deduzida em juízo, ao fundamento de que o saque integral dos valores ocorreu em 04/01/1999, tendo a demanda sido ajuizada apenas em 09/04/2025. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, diante da concessão da gratuidade da justiça e da consequente dispensa de preparo; e (ii) determinar qual é o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP quando demonstrado o saque integral do principal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da gratuidade da justiça em primeiro grau dispensa o recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 98, §1º, VIII, do CPC, benefício que permanece válido no segundo grau de jurisdição. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.150, fixou que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas relativas a falha na prestação do serviço envolvendo contas vinculadas ao PASEP e que a pretensão de ressarcimento por desfalques submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil. 5. Posteriormente, no julgamento do Tema Repetitivo 1.387, o STJ estabeleceu disciplina específica para as hipóteses em que houve saque integral do principal, fixando que tal evento constitui o termo inicial do prazo prescricional da pretensão reparatória. 6. A distinção entre os temas revela que, embora o Tema 1.150 adote a teoria da actio nata com base na ciência do prejuízo, o Tema 1.387 introduz critério objetivo para os casos de saque integral, fixando a própria data do levantamento como marco inicial da prescrição. 7. A obtenção posterior de extratos analíticos ou microfilmagens bancárias não tem o condão de postergar o termo inicial da prescrição, diante do critério objetivo estabelecido pelo precedente repetitivo. 8. Contado o prazo prescricional decenal a partir da data do saque integral, ocorrido em 04/01/1999, conclui-se que a pretensão restou fulminada em 04/01/2009. Como a presente demanda somente foi ajuizada em 09/04/2025, prazo superior a 10 (dez) anos entre a data da ciência do saldo e o ajuizamento da ação, impõe-se o reconhecimento da prescrição, tal como corretamente decidido na origem. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil. 2. Nos casos em que comprovado o saque integral do principal da conta vinculada ao PASEP, o termo inicial da prescrição corresponde à data desse saque, conforme fixado no Tema Repetitivo 1.387 do STJ. 3. A obtenção posterior de extratos detalhados ou microfilmagens bancárias não altera o termo inicial da prescrição quando demonstrado o saque integral do principal. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, §1º, VIII; CC, arts. 189 e 205. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 21.09.2023 (Tema 1.150); STJ, Tema Repetitivo 1.387. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº. 8060868-13.2025.8.05.0001, em que figura como apelante LINALDO MARIO NASCIMENTO DE CERQUEIRA e apelado BANCO DO BRASIL S.A. Acordam os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO à apelação, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.